Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-46.2025.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000291-46.2025.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAILA TAMIRIS FERREIRA LIMA - CPF: 058.063.551-10 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO
EM DOBRO
DO
PREPARO
APÓS INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo em dobro, conforme certificado nos autos. A agravante sustenta a inaplicabilidade da penalidade de deserção, alegando tentativa de regularização, ausência de má-fé e necessidade de aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas, pleiteando o provimento do agravo e o afastamento da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, dentro do prazo legal, após regular intimação, pode ser suprida posteriormente, à luz dos princípios da boa-fé, da cooperação e da instrumentalidade das formas, afastando-se a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.007, §4º, do CPC assegura à parte o direito de recolher o preparo em dobro no prazo de cinco dias, quando ausente o comprovante no momento da interposição do recurso, sendo este prazo peremptório.

4.
A agravante foi devidamente intimada para sanar a ausência do preparo, com prazo final em 08/09/2025, e permaneceu inerte, sem apresentar comprovante de recolhimento, petição justificativa ou qualquer manifestação nos autos até a certificação da inércia.

5.
A ausência de má-fé ou a alegação de tentativa de regularização não têm o condão de afastar o requisito objetivo da tempestiva comprovação do preparo, cuja inobservância acarreta a deserção do recurso.

6.
A aplicação dos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas não pode contrariar a regra legal expressa sobre admissibilidade recursal, especialmente quando a parte teve oportunidade de regularizar o vício e não o fez.

7.
O art. 932, parágrafo único, do CPC não impõe nova intimação quando já realizada de forma válida e o vício não foi sanado no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação válida nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, acarreta a deserção do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da boa-fé, da cooperação e da instrumentalidade das formas para suprir a omissão após o prazo legal.

O prazo de cinco dias para suprir o preparo recursal é peremptório e, uma vez escoado sem manifestação da parte, impede o conhecimento do recurso, independentemente de justificativa posterior ou ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 485, X; 1.007, §4º; 932, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
nº
1000291-46.2025.8.11.0059
.

TAILA TAMIRIS FERREIRA LIMA
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

TAILA TAMIRIS FERREIRA LIMA, contra a decisão monocrática (Id. nº
313763850
), proferida nos autos da Apelação Cível n.

1000291-46.2025.8.11.0059, que não conheceu do recurso de apelação interposto pel
a
agravante, em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento
em dobro
do preparo recursal, conforme certidão de Id. nº
313375861
.

A
agravante sustenta que não se configura a deserção, pois o art. 1.007, §4º, do CPC assegura prazo de cinco dias para suprir a falta ou insuficiência do preparo, tratando-se de hipótese de correção e não de punição extrema. Argumenta que, embora o comprovante não tenha sido juntado dentro do quinquídio legal, houve tentativa tempestiva de regularização, inexistindo indício de desídia ou má-fé.

Defende que o princípio da primazia da decisão de mérito e o da cooperação processual impõem interpretação que privilegie o julgamento do mérito, afastando o rigor formal quando não houver prejuízo à parte contrária. Invoca precedentes do STJ segundo os quais a juntada extemporânea do preparo pode ser aceita, desde que justificada e sem causar prejuízo processual.

Aduz ainda que deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), visto que o ato processual atingiu sua finalidade: manifestar a intenção inequívoca de recorrer. Assevera que o preparo é requisito de admissibilidade que deve ser interpretado de modo teleológico e proporcional, especialmente na ausência de dolo processual, sendo desarrazoado o formalismo excessivo que inviabiliza o exame do mérito.

Por fim, sustenta que o art. 932, parágrafo único, do CPC impõe ao relator conceder prazo para sanar vícios formais, salvo má-fé manifesta — o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão que não conheceu da apelação; subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado;
e,
o afastamento da penalidade de deserção, reconhecendo-se a ausência de má-fé ou desídia
.

Nas contrarrazões,
a
agravad
a
refuta os argumentos recursais e
pugna
pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº
325438378
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

No recurso de apelação que não foi conhecido,
a
apelante deixou de recolher o preparo, sustentando que no presente caso “
o que se discute é a própria concessão da gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante
” (cf. Id. nº
307874898
).

Todavia, ao revisar os autos, constata-se que
a matéria relativa à assistência judiciária gratuita sequer chegou a ser objeto de análise em 1º grau, já que “
proferiu-se decisão intimando a autora para complementar a documentação anexada à inicial, instruindo-se o pedido de gratuidade de justiça. Sucede que a parte autora ficou inerte
”, e, por conta disso, a MMª. Juíza, nos termos do
arts
. 321, parágrafo único e 485, X, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. (cf. Id. nº 307874897), sendo, neste caso, inadmissível a falta de recolhimento do preparo d
o recurso de apelação.

O despacho de 28/08/2025 (Id. 310500867)
determinou a intimação d
a apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação ou, em caso de ausência, recolher o preparo em dobro no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

A intimação foi publicada no dia
01/09/2025, com prazo final em 08/09/2025, sem que a agravante tenha comprovado o recolhimento em dobro, conforme certificado em 09/09/2025 (Id. 313375861).

Portanto, há prova inequívoca de que a apelante foi regularmente intimada e permaneceu inerte, deixando escoar o prazo legal sem adotar qualquer providência, o que caracteriza a deserção do recurso de apelação.

A alegação de ausência de má-fé ou de que houve “
tentativa de regularização tempestiva
” não encontra respaldo nos autos: não consta qualquer petição, comprovante de pagamento ou justificativa formal apresentada no prazo. A mera invocação dos princípios da boa-fé, cooperação processual e instrumentalidade das formas não é suficiente para afastar a deserção, pois trata-se de requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

O art. 1.007, §4º, do CPC confere à parte a oportunidade de recolher o preparo em dobro, o que foi devidamente assegurado pela Relatora. A não utilização dessa prerrogativa encerra o direito, e não há respaldo legal ou jurisprudencial para admitir nova dilação ou flexibilização após o decurso do prazo peremptório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025